Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. SUFICIÊNCIA. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. MORA EX RE.
1. Possível a cobrança de dívidas de cartão de crédito aparelhadas em extratos, faturas e planilha detalhada de débitos, sendo desnecessária a apresentação do instrumento de contrato, uma vez que tais documentos são suficientes para demonstrar a relação contratual e a evolução da dívida.
2. Segundo se extrai do parágrafo único do art. 397 do Código Civil, somente é necessária a interpelação judicial ou extrajudicial quando não há termo para o cumprimento da obrigação (mora ex persona). Desse modo, considerando que as faturas de cartão de crédito possuem valor e prazo definidos para pagamento, aplica-se a regra insculpida no art. 397 do Código Civil, segundo a qual “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor” (mora ex re).
3. Apelação conhecida e não provida.